Tribunal: STF
Processo: Rcl 85534
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tiago Assis da Silva em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AREsp nº 2.655.177. A parte reclamante alega que a Corte Superior, ao obstar o seguimento do recurso extraordinário, usurpou a competência do STF para analisar matéria constitucional suscitada, violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.



    2. Afirma, ademais, que as instâncias ordinárias, ao longo do processo, incorreram em violações repetidas e continuadas à ampla defesa, tais como: cerceamento de defesa, decisão contrária à lei vigente, negativa de propositura de reconvenção e aplicação de dano moral presumido em matéria que demandava instrução probatória. Requer: (i) a concessão da medida liminar, para suspender a ação executiva na origem (autos nº 0004814-53.2016.8.16.0170) bem como o trâmite do AREsp nº 2.655.177, até o julgamento final da Reclamação; (ii) ao final, a procedência total dos pedidos, para cassar a decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário, e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva na origem (autos nº 0004814-53.2016.8.16.0170).



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. O presente feito é manifestamente inviável. O STJ, ao proceder à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, aplicou os Temas 339 (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes) e 181 (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto) da repercussão geral. Ao aplicar o Tema 339, a Corte Superior consignou que houve prestação jurisdicional compatível, afastando a tese de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido. Quanto ao Tema 181, entendeu não ser possível o conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica — fundamento que não pode ser reexaminado em recurso extraordinário, por se referir a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Vale ressaltar que, no julgamento do paradigma do Tema 181, a Suprema Corte decidiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto).



    6. Portanto, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC), não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 63.552-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 04.03. 2024, DJe 8.3.2024).



    7. Por fim, a via eleita não é adequada para a análise do pedido prescrição da pretensão executiva na origem. Isso porque a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator